Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTO NOVO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 435 DO CPC. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, formulado pela recorrente, e que aplicou multa por litigância de má-fé em razão de tentativa de alteração da verdade dos fatos. A apelante busca a reforma da sentença, sustentando que manteve convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, com o objetivo de constituição de família.
2. A recorrente pretende, ainda, a apreciação de documento intitulado "ficha de cadastro geral de condôminos", juntado extemporaneamente sob a justificativa de que não havia sido localizado anteriormente e que, supostamente, comprovaria a convivência do falecido com a apelante e o filho comum, desde 2012. O documento foi impugnado pelos apelados em contrarrazões, sob o fundamento de ausência de tempestividade e de autenticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir a admissibilidade da juntada extemporânea de prova documental apresentada apenas em sede recursal, à luz do art. 435 do CPC, e a possibilidade de apreciação do referido documento pelo tribunal sem que tenha sido submetido ao contraditório no Juízo de origem; e (ii) verificar se restou comprovada a união estável entre a apelante e o falecido, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, e (iii) analisar a legitimidade da imposição de multa por litigância de má-fé, sob a alegação de alteração da verdade dos fatos por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou quando os documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas em momento posterior, cabendo à parte justificar a impossibilidade de juntada anterior.
5. No caso, a recorrente não demonstrou motivo concreto que a tenha impedido de juntar o documento no momento processual oportuno, limitando-se a alegar que o documento "não havia sido localizado anteriormente", o que não é suficiente para justificar a intempestividade.
6. A análise do documento diretamente em sede recursal configuraria inovação recursal e supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Precedentes desta Corte confirmam que a juntada extemporânea de documentos sem justificativa adequada deve ser desconsiderada, especialmente quando tal prova não foi submetida ao contraditório na instância inferior.
8. A configuração de união estável exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família (art. 1.723 do CC). A apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais requisitos, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
9. A prova testemunhal foi insuficiente para comprovar a união estável, revelando-se contraditória e imprecisa quanto à convivência e ao objetivo de constituir família. Testemunhas afirmaram que o falecido mantinha relacionamentos com outras pessoas e residia com sua família de origem, enfraquecendo a alegação de uma união estável com a autora.
10. O depoimento pessoal da apelante evidenciou que seu principal interesse no reconhecimento da união seria o benefício previdenciário decorrente do falecimento do servidor, indicando a ausência do ânimo de constituir família.
11. A multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC. A conduta da apelante caracteriza má-fé processual, considerando o relato impreciso e contraditório que visava apenas obter benefício previdenciário, sem provas substanciais de convivência marital.
V. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal é inadmissível quando a parte não justifica de forma satisfatória a impossibilidade de produção da prova no momento oportuno, sob pena de inovação recursal e supressão de instância;
2. A configuração de união estável post mortem exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, sendo insuficiente a mera convivência esporádica ou o interesse exclusivo em benefício previdenciário;
3. A alteração deliberada da verdade dos fatos justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, arts. 80, inciso II, 373, inciso I, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0705555-22.2023.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07194224520238070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJe 30.08.2023; TJDFT, Apelação no 0717333-35.2022.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 12.08.2024; TJDFT, Apelação no 0707798-09.2022.8.07.0008, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 19.03.2024.